Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MÚTUO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA FIXADA ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A AFERIR INDISPENSÁVEIS PARÂMETROS COMPARATIVOS DE JUROS COBRADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava a revisão da taxa de juros, a restituição de valores pagos a título de seguro prestamista e de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por superar a média de mercado; (iii) se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iv) se é devida a restituição dos valores pagos a título de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula ao princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar rejeitada.
4. A devida aferição da ocorrência de vício por abusividade na estipulação dos juros remuneratórios exige consideração de elementos concretos atinentes à específica modalidade de crédito concedido - entre os quais: custo de captação; remuneração do risco do credor, despesas administrativas e tributárias; margem de lucro pela utilização de capital pertencente ao banco/mutuante. Assim, imprescindível adequada análise pericial por profissional capacitado a, segundo metodologia racional, clara e objetivamente explicitada em laudo técnico, verificar a ocorrência de manipulação dos parâmetros acima mencionados a ensejar desproporcionalidade ou excesso da taxa de juros cobrada, que não pode ser presumido em razão da simples cobrança em percentual superior à média do mercado.
5. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que a apelante tenha sido coagida a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
6. A cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, embora previstas contratualmente, mostrou-se indevida no caso concreto por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, impondo-se a restituição simples dos valores pagos, com base no art. 884 do CC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 884. CDC art. 6o, inc. III; art. 39, inc. I; art. 42, parágrafo único. CPC art. 330, § 2o; art. 1.010, incs. II a IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701554-53.2025.8.07.0010, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a T. Cível, p. 01.09.2025. TJDFT, APC 0702997-12.2025.8.07.0019, Rel. Eustáquio de Castro, 8a T. Cível, p. 01.09.2025. TJDFT, APC 0711084-61.2023.8.07.0007, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a T. Cível, p. 29.01.2025. TJDFT, APC 0710317-26.2023.8.07.0006, Rel. Vera Andrighi, 6a T. Cível, p. 20.08.2024. STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, p. 17.12.2018. STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, p. n/a.